Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS. REQUISIÇÃO DE PESQUISA DECRED E E-FINANCEIRA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A requisição das pesquisas DECRED e E-FINANCEIRA é possível em caso de possível ocultação de patrimônio por um dos ex-cônjuges ou ex-companheiros, para ser partilhado.
2. A quebra dos sigilos bancário e fiscal do agravado possibilitará apurar ativos financeiros de sua titularidade à época da separação de fato do casal.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.